Tribunal: TJDFT
Processo: 0712605-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712605-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FLAVIANE MARA RODRIGUES CERVEIRA AGRAVADO: LUIS CARLOS GARCIA DECISÃO 1. A ré/reconvinte agrava (id 45382168) da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 45382208) que indeferiu a gratuidade da justiça, por reputar que a agravante, segunda declaração de IR, aufere rendimentos superiores à média nacional, determinando o recolhimento das custas relativas à reconvenção, sob pena de não processamento. Afirma que não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo, visto que atualmente aufere rendimento líquido mensal de R$ 3.415,80, PCDF, utilizado para pagar despesas ordinárias, tendo que contrair novas dívidas para sua sobrevivência, sobretudo do limite do cheque especial. Pleiteia a antecipação da tutela recursal, para seja deferida a gratuidade da justiça. 2. A recorrente é Papiloscopista da Polícia Civil do DF e, apesar de a declaração IR ano-calendário 2021, id 151682549, autos principais, informar que auferiu R$ 121.598,40, seus três últimos contracheques (id 151682548, a. p e id 45382206) comprovam renda líquida mensal de R$ 3.415,80 que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência. Acrescento que o Tribunal reconhece a presunção de hipossuficiência àquele que percebe remuneração líquida de até cinco salários-mínimos, presunção reforçada pela citada documentação. O periculum in mora é intuitivo, tendo em vista a ordem de recolhimento das custas referentes à reconvenção no prazo de 15 dias, sob pena de não processamento. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 13/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator